Tribunal: TJMT
Processo: 0018058-73.2018.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0018058-73.2018.8.11.0055
APELANTE: ALEXSANDER DE ALMEIDA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por ALEXSANDER DE ALMEIDA FERREIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos no 0018058-73.2018.8.11.0055 que julgou procedente ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual e condenou o apelante como incurso nas sanções previstas no art. 217-A, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena total de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado
Consta dos autos que o apelante ALEXSANDER foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Ketlyn Rayane Felix dos Santos, nos autos da ação penal no 17244-32.2016.811.0055, Código 228590, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, ocasião em que a vítima Camila Felex de Oliveira (referente ao presente recurso) foi inquirida como testemunha e, durante seu depoimento judicial, relatou que o denunciado também havia abusado sexualmente dela no ano de 2010, na Gleba Triangulo, onde a vítima morava e naquela época ela tinha apenas 9 anos de idade.
Dessa forma, denota-se nítida conexão probatória entre os feitos, art. 76, III, do CPP, de forma que se torna razoável determinar a redistribuição do presente recurso de apelação ao eminente Des. Paulo da Cunha, da Primeira Câmera Criminal, em razão de ter sido relator da Apelação no 0017244-32.2016.8.11.0055, relativo à ação penal no no 17244-32.2016.811.0055, Código 228590.
Nesse caso, cuida-se de hipótese de prevenção de julgador desta Corte Revisora, nos termos do que preleciona o artigo 80, § 1o, do RITJMT:
“§ 1° A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”
Assim, falece de competência este Magistrado para o processo e julgamento deste recurso, na forma da norma supramencionada, que impõe ser reconhecida e declarada ex officio, com a atração da relatoria ao eminente Magistrado prevento.
Ante o exposto, com adminículo nos artigos 83 do CPP e 80, § 1o do RI-TJMT, declino da competência para o processo e julgamento do Recurso de Apelação Criminal no. 72358/2018, determinando a redistribuição dos autos à relatoria do eminente Des. Paulo da Cunha, que jurisdiciona perante a 1a Câmara Criminal deste e. Sodalício, mediante compensação, com as minhas homenagens.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva